Tribunal: CARF
Processo: 10640.720201/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720201/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.659 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
MARCIO LOURENÇO LEIJOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RESGATE.
APOSENTADORIA
POR
MOLÉSTIA GRAVE
As importâncias recebidas em decorrência do resgate de contribuições
efetuadas à entidades de previdência privada, sujeitam-se à incidência do
imposto de renda, desde comprovado que não houve dedução das contribuições
em exercícios anteriores e que o reflexo da dedução, dá ensejo à diminuição do
sando de imposto a pagar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial provimento ao recurso voluntário para: diminuir o valor de tributo devido
para R$ 25.727,67, sobre o qual incidirão os acréscimos legais relativos a multa de ofício e juros
de mora.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 39/43 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720201/2011-14
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.659 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720201/2011-14

O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.34/38, lavrada pela Fiscalização em 29/11/2010, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2007, cópia apensada às
fls.13/16, que apurou “omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica”, na
importância de R$ 136.539,30, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de
renda suplementar (código 2904), no valor de R$ 28.787,66, acrescido de multa de
ofício (passível de redução), no valor de R$ 21.590,74, além de juros de mora, no valor
de R$ 10.726,28, calculados até novembro de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, no valor de R$ 136.539,10.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 136.538,30
recebido(s) pelo titular e/ou dependente(s), da(s) fonte(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos, no valor de R$ 0,00 (zero).
FORLUZ Fundação FORLUMINAS de Seguridade Social, CNPJ 16.539.926/000190:
Rendimento Recebido: R$ 136.539,30 Rendimento Declarado: 0,00.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Em sua peça impugnatória de fls.02, o contribuinte contesta o lançamento,
argumentando, em síntese, que não houve a omissão de rendimentos apurada pelo Fisco
pois é “aposentado portador de moléstia grave, conforme Laudo Médico Oficial e ato
concessivo da aposentadoria”, bem como cópia da DIRF Retificadora apresentada pela
FORLUZ, tudo segundo documentação em anexo.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE. APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA
GRAVE
As importâncias recebidas em decorrência do resgate de contribuições efetuadas à
entidades de previdência privada, sujeitam-se à incidência do imposto de renda, ainda
que a pessoa física beneficiária dessas importâncias seja aposentada e portadora de
moléstia grave.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 47 em que alegou, em apertada síntese: em sede de preliminar: solicitar isenção
de Imposto de Renda que deveria ter sido descontado pela fonte pagadora; e quanto ao mérito:
isenção dos valores recebidos.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.659 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720201/2011-14

Em sessão de julgamento ocorrida no dia 11 de março de 2021, esta Colenda
Turma de Julgamento houve por bem converter o julgamento do processo em diligência (fls.
171/174 para:
Sendo assim, os presentes autos devem ser convertidos em diligência para que a
Unidade preparadora realize os cálculos devidos para verificar se as mencionadas
deduções trariam reflexo para este exercício ou se já foi aproveitado em outros
exercícios.
Se ainda assim, ainda entenderem que faltam necessitem de documentos ou outros
elementos, intimar a fonte pagadora: Forluz, com endereço na Avenida Contorno, no
6500, 3o Andar, Bairro Funcionários, CEP 30.110-044, Belo Horizonte – MG para, em
colaboração, fornecerem elementos necessários para realização dos mencionados
cálculos.
A diligência foi cumprida com a apresentação de documentos de fls. 185/194
A unidade preparadora preparou Relatório de Diligência Fiscal de fls. 198/202.
Houve a intimação do contribuinte para que se manifestasse sobre mencionado
Relatório e este quedou-se inerte.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Pedimos vênia para transcrever trecho do relatório de diligência fiscal:
1. Por meio da Resolução no 2201-000.468, a 2a Câmara da 1a Turma Ordinária do
CARF solicitou a realização de diligência em relação ao recorrente Marcio Lourenço
Leijoto, para que a autoridade preparadora realize os cálculos devidos em relação às
contribuições à previdência privada efetuadas no período de 1o' de janeiro de 1989 a 31
de dezembro de 1995 e avalie se a dedução delas traria reflexo no cálculo do imposto
devido para o exercício 2007 e ainda, verifique se as deduções já teriam sido
aproveitadas em outros exercícios.
2. Examinando os documentos de fls. 52/167, confirmamos que não foram anexados ao
processo os contracheques/comprovantes de rendimentos e descontos dos meses de
janeiro e maio de 1989 e de abril e maio de 1991. Considerando a necessidade de sanear
o processo e o fato de que, após a publicação da Instrução Normativa no 1343/2013,
diversos demonstrativos de atualização das contribuições 89/95 fornecidos aos
participantes pela Forluz terem sido verificados por esta Equipe de Malha, sem que
nenhum erro nas informações prestadas tenha sido encontrado, emitimos Termo de
Início de Procedimento Fiscal de Diligência (fls. 182/184) solicitando informações
acerca do contribuinte Marcio Lourenço Leijoto. O procedimento de diligência foi
formalizado por meio do dossiê no 13031.371577/2021-11 e a resposta da entidade de
previdência, anexada ao presente processo, às fls. 185/195.
3. Com as informações prestadas pela entidade de previdência privada, Forluz –
Fundação Forluminas de Seguridade Social, podemos efetuar as verificações solicitadas
pelo CARF. Comecemos pelo aproveitamento ou não das deduções em outros
exercícios.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.659 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720201/2011-14

4. No documento de fls. 185, a Forluz afirma que “As contribuições do participante
referente ao período de 01/01/1989 a 31/12/1995 não foram deduzidas na apuração da
base de cálculo do Imposto de Renda” (grifo nosso). Além disso, a citada entidade nos
informou que o contribuinte não optou pelo recebimento de benefício mensal, mas sim
pelo Resgate Total do seu Saldo de Contas do Plano B, encerrando o vínculo com a
Fundação no ano de 2006.
5. A análise das declarações do IRPF (fls. 196/197), além de corroborar as informações
prestadas pela fonte pagadora, também mostra que o interessado não efetuou a dedução
das contribuições em DAA. Como a aposentadoria pelo INSS ocorreu no ano de 2003
(fl. 06), verificamos as DAAs dos exercícios 2004 a 2006 e constatamos que ou os
rendimentos informados são iguais aos constantes da DIRF (DIRPF 2004 e 2005 – Cia
Energética de Minas Gerais – Cemig) ou nenhum rendimento tributável foi informado
(DIRPF 2006). Nos três exercícios, os rendimentos recebidos do INSS foram
informados como isentos por moléstia grave.
6. Portanto, concluímos que NÃO HOUVE DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
89/95 NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2007 e que a utilização desse direito
traria, sim, reflexo no cálculo do imposto devido nesse exercício, como demonstramos
abaixo.
7. No item 4 do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 183), solicitamos à Forluz
a RELAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE VERTIDAS AO
PLANO NO PERÍODO DE 01/01/1989 A 31/12/1995, corrigidas na forma da Instrução
Normativa no 1.343/2013 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2006. Os elementos
solicitados visaram, primeiro o saneamento do processo, com a obtenção das
contribuições realizadas nos meses de janeiro e maio de 1989 e de abril e maio de 1991,
como mencionamos acima, segundo aproveitar a expertise já demonstrada pela
Fundação na emissão desse tipo de demonstrativo.
8. É bom ressaltar que os rendimentos foram recebidos no ano-calendário 2006. Assim,
os cálculos devem levar em consideração as contribuições atualizadas até o mês de
dezembro desse período, conforme estipula o artigo 5':
Instrução Normativa no 1.343/2013:
Art. 5o Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, as contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995 devem ser atualizadas monetariamente até a data da não retenção, nos casos
de que tratam os arts. 2o e 7o, ou até 31 de dezembro do ano-calendário
correspondente, na hipótese prevista no art. 3o, com a utilização dos seguintes índices:
(grifo nosso)
(...)
9. A Fundação encaminhou a relação das contribuições atualizadas até janeiro de 2008,
conforme planilha disponibilizada na Instrução Normativa no' 1.343/2013 (fls. 193/194),
mostrando, de forma tácita, que seus sistemas não estão preparados para retroagir a
data-base de atualização para dezembro de 2006. Tal limitação já era esperada, pois a
citada IN só poderia ser aplicada inicialmente a partir do ano-calendário 2008.
10. Para superar esse empecilho, devemos nos ater ao inciso VIII do artigo 5£', cujo
caput já foi transcrito acima, que nos seus incisos relaciona os índices a serem utilizados
na atualização das contribuições:
Instrução Normativa no 1.343/2013:
Art. 5o
(...)
VIII - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) apurado
pelo IBGE, a partir de janeiro de 2001. (grifo nosso)
11. Considerando que a última contribuição ocorreu em 12/1995, a partir de janeiro de
1996 todas as contribuições passam a ter a mesma atualização mensal. De acordo com o
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.659 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720201/2011-14

inciso VIII transcrito acima, a partir de janeiro de 2001 o saldo de contribuições passa a
ser atualizado pelo IPCA-E. Ou seja, de dezembro de 2006 até janeiro de 2008, o saldo
de contribuições foi atualizado por esse índice. Como a planilha encaminhada pela
Forluz forneceu o montante atualizado até janeiro de 2008, basta fazermos a deflação do
saldo até dezembro de 2006, data-base que buscamos.
12. Consultando a série histórica do IPCA-E obtida no “site” do IBGE, temos:
(...)
Para apurar a atualização sofrida de dezembro de 2006 a janeiro de 2008, basta calcular
a variação do IPCA-E acumulada de janeiro de 2007 a janeiro de 2008, conforme tabela
abaixo:
(...)
Concluímos que de dezembro de 2006 até janeiro de 2008 o saldo das contribuições
sofreu atualização pelo índice acumulado de 1,0509, que corresponde a 5,09% (100 x [
1,0509 – 1,0]. Como temos o saldo em janeiro de 2008, para apurar o saldo atualizado
até dezembro de 2006, basta dividir pelo índice acima, dessa forma:
Saldo das Contribuições – Janeiro de 2008 R$11.693,63
Índice de Atualização – Jan/2007 / Jan/2008 1,0509
Saldo das Contribuições – Dezembro de 2006 R$11.127,25 (11.693,63 / 1,0509)
É bom ressaltar que a série histórica obtida no “site” do IBGE também nos fornece o
Número Índice acumulado desde a criação do IPCA-E. Dividindo o Número Índice
referente ao mês de janeiro de 2008 pelo Número Índice referente ao mês de dezembro
de 2006, chegamos à mesma variação acumulada apurada acima, o que mostra o acerto
dos cálculos efetuados:

13. Conforme demonstrado acima, as contribuições do PARTICIPANTE VERTIDAS
AO PLANO NO PERÍODO DE 01/01/1989 A 31/12/1995, corrigidas até dezembro de
2006, resultam no montante de R$11.127,25. Como a dedução não foi utilizada em
exercícios anteriores, considerá-la no exercício 2007, aqui analisado, traria o seguinte
reflexo (Valores em Reais – R$):

(Tabela progressiva 2007: Base de Cálculo Acima de R$29.958,88 - Alíquota 27,5% -
Parcela a Deduzir R$5.993,73)
14. Do exposto, concluímos que o contribuinte NÃO UTILIZOU A DEDUÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES 89/95 EM EXERCÍCIOS ANTERIORES e que o REFLEXO DA
DEDUÇÃO NO EXERCÍCIO 2007 SERIA A DIMINUIÇÃO DO SALDO DE
IMPOSTO A PAGAR PARA R$25.727,67 (Valor apurado na Notificação de
Lançamento: R$28.787,66), COM A CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO PARA R$19.295,75 (Valor apurado na Notificação de Lançamento:
R$21.590,74), ALÉM DOS JUROS DE MORA A SEREM CALCULADOS.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.659 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720201/2011-14

15. Dê-se ciência ao interessado do resultado desta Diligência Fiscal e da Resolução n.o
2201-000.468, da 2a Câmara da 1a Turma Ordinária do CARF.
Diante da conclusão fiscal para o presente caso e por não ter havido contestação
do contribuinte, ora recorrente, deve ser reconhecido o valor ali indicado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, para dar-lhe parcial provimento
para: diminuir o valor de imposto devido para R$25.727,67, com a consequente diminuição da
multa de ofício para R$19.295,75, além dos juros de mora a serem calculados.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 216
DF CARF MF
Original